Tribunal: TRF3
Processo: 5000618-24.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
333/775)

5000618-24.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000618-24.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ARAUJO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Araújo de Engenharia e Construções Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o oferecimento de debêntures da Companhia Vale S.A. como garantia do juízo e manteve a constrição anteriormente realizada.

A agravante sustenta que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de aceitação da garantia ofertada, consistente em dois lotes de debêntures.

Requer o provimento do recurso para que seja aceita a garantia apresentada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e a parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode recusar a garantia ofertada pelo executado, consistente em debêntures, quando não observada a ordem legal de preferência para penhora prevista na Lei de Execução Fiscal, ainda que invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, devendo o executado observar a ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui prevalência automática sobre a efetividade da execução, sendo necessária demonstração concreta de circunstância excepcional que justifique o afastamento da ordem legal.

Em precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a legitimidade da recusa da Fazenda Pública quanto a bens ofertados em desacordo com a ordem legal de preferência, bem como a inexistência de direito subjetivo do executado à aceitação do bem indicado.

No caso concreto, a executada ofereceu debêntures como garantia da execução fiscal, sem comprovar situação excepcional apta a justificar o afastamento da ordem legal de penhora.

Nessas condições, mostra-se legítima a recusa da Fazenda Pública à garantia ofertada, inexistindo fundamento para impor ao credor a aceitação de bens que não observem a ordem legal de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos pelo executado em desacordo com ordem legal de preferência, não prevalecendo, de forma abstrata, o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Legislação relevante citada: art. 797, art. 805 e art. 854 do Código de Processo Civil; art. 11 e art. 15 da Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, REsp 1.090.898/SP; STJ, AgRg no AREsp 601.850/RS; STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP; STJ, AIRESP 1.473.289; Súmula 406/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000618-24.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ARAUJO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araújo de Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 5002278-73.2022.4.03.6182, que indeferiu o oferecimento de debêntures em garantia.

Alega que “dentre os inúmeros princípios inseridos no Código de Processo Civil, é mister ressaltar o Princípio da Menor Onerosidade, consagrado no art. 805 do Novo Código de Processo Civil” (ID 350186960, p. 6). Sustenta ter indicado “como garantia da Execução Fiscal, a) um lote contendo 514 (quinhentos e quatorze) debentures, no valor de R$ 1.498,00 (mil, quatrocentos e noventa e oito reais) cada, totalizando o importe de R$ 769.972,00 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais); e b) um lote contendo 937 (novecentos e trinta e sete) debêntures, no valor de R$ 619,62 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) cada, perfazendo o total de R$ 580.583,94 (quinhentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), nos termos dos Laudos (Doc. 07) de Avaliação do valor patrimonial de debêntures da Cia Vale S.A” (ID 350186960, p. 8). Observa que “a ordem artigo 11 da Lei 6830/80 não é taxativa, e é de conhecimento dos operadores do direito que a execução fiscal sempre deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil” (ID 350186960, p. 9).

Requer o provimento do recurso para seja aceita a garantia oferecida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID 352058383):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araujo de Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 8a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo que, nos autos da execução fiscal n. 5002278-73.2022.4.03.6182, indeferiu a garantia apresentada e manteve a constrição efetuada nos autos.

(...)

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à tutela pretendida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73 (art. 854 do CPC/15), não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

A tese foi consolidada pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.184.765 (Tema 425): "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

A penhora é ato expropriatório da execução forçada e tem como finalidade precípua a satisfação do direito do credor.

Embora o art. 805 do Código de Processo Civil consagre o princípio de que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso para o devedor, o art. 797 do mesmo diploma processual dispõe expressamente que a execução realiza-se no interesse do credor.

Assim, os preceitos acima mencionados revelam valores que devem ser sopesados, de modo que não procede a tese defendida pela recorrente de que a Fazenda Pública deve aceitar a penhora sobre lote de debêntures oferecidos como garantia da execução fiscal.

Não se mostra viável que o Judiciário imponha ao Fisco o aceite da penhora sobre as debêntures descritas, sob pena de constranger tal credor a postura a que não está legalmente obrigado.

Pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que Fazenda Pública tem o direito de recusar bens nomeados à penhora, como também pode recusar a substituição de um bem penhorado pelo outro:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”

(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013) (grifos nossos)

Tratando da possibilidade de substituição de bem penhorado por precatório judicial, o STJ deixou claro sua posição de que a aceitação de bem para garantia de débito tributário pauta-se pela ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de crédito relativo a precatório judicial. Entretanto, não se equiparando o precatório a dinheiro ou a fiança bancária, mas a direito de crédito, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação ou a substituição do bem por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC, ou nos arts. 11 e 15 da LEF. Tal orientação foi reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.090.898/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, e na edição da Súmula 406/STJ: "A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório".

2. Se o precatório é oferecido, a título de caução, em Medida Cautelar, com o fito de viabilizar futura constrição em Execução Fiscal, deve ser adotado o entendimento de que a Fazenda Pública pode se opor ao pleito do contribuinte. Afinal, deve prevalecer o mesmo entendimento onde existe idêntica razão fundamental.

3. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 601.850/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 19/3/2015)

No REsp 1.337.790, também representativo de controvérsia, foi discutido “se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC”.

A tese então firmada no Tema 578 foi assim redigida:

“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”

Note-se que, no julgamento do referido recurso especial, ficou decidido que “a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva”.

Essa orientação, cabe destacar, restou mantida no Superior Tribunal de Justiça, mesmo com o advento do Código de Processo Civil/2015:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO.

I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, "após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016).

II - Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.

III - Vale consignar que o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.

IV - Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser provido o recurso especial do Estado para cassar o acórdão proferido no Tribunal a quo.

V - Agravo interno provido."

(STJ, AIRESP 1.473.289, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/8/2018, DJE 27/8/2018)

Portanto, conforme entendimento consolidado, é legítima a recusa da Fazenda Pública ao oferecimento de bem à penhora em violação à ordem legal de preferência do artigo 11 da Lei 6.830/1980, sendo possível, apenas em casos de excepcionais, afastar tal ordem e, assim, fazer prevalecer o bem oferecido, em observância ao princípio da menor onerosidade, sendo imprescindível, para tanto, seja cabalmente demonstrada pela executada a possibilidade de dano grave.

No presente caso, não se trata de situação excepcional a justificar a quebra da ordem legal de preferência na constrição para garantia de execução fiscal, mas pedido formulado no interesse e conveniência da devedora, sendo legítima a recusa pela exequente do crédito em lote de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, conforme tem decidido a Corte Superior.

Assim, não sendo demonstrada a probabilidade do direito, não há como possa ser antecipada a tutela recursal.

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para desprover o presente recurso.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Araújo de Engenharia e Construções Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o oferecimento de debêntures da Companhia Vale S.A. como garantia do juízo e manteve a constrição anteriormente realizada.

A agravante sustenta que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de aceitação da garantia ofertada, consistente em dois lotes de debêntures.

Requer o provimento do recurso para que seja aceita a garantia apresentada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e a parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode recusar a garantia ofertada pelo executado, consistente em debêntures, quando não observada a ordem legal de preferência para penhora prevista na Lei de Execução Fiscal, ainda que invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, devendo o executado observar a ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui prevalência automática sobre a efetividade da execução, sendo necessária demonstração concreta de circunstância excepcional que justifique o afastamento da ordem legal.

Em precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a legitimidade da recusa da Fazenda Pública quanto a bens ofertados em desacordo com a ordem legal de preferência, bem como a inexistência de direito subjetivo do executado à aceitação do bem indicado.

No caso concreto, a executada ofereceu debêntures como garantia da execução fiscal, sem comprovar situação excepcional apta a justificar o afastamento da ordem legal de penhora.

Nessas condições, mostra-se legítima a recusa da Fazenda Pública à garantia ofertada, inexistindo fundamento para impor ao credor a aceitação de bens que não observem a ordem legal de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos pelo executado em desacordo com ordem legal de preferência, não prevalecendo, de forma abstrata, o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Legislação relevante citada: art. 797, art. 805 e art. 854 do Código de Processo Civil; art. 11 e art. 15 da Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, REsp 1.090.898/SP; STJ, AgRg no AREsp 601.850/RS; STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP; STJ, AIRESP 1.473.289; Súmula 406/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, tendo o senhor Desembargador Federal Renato Becho acompanhado pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão